Tribunal: STF
Processo: ADI 6326
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI N. 14.228/2020 DA BAHIA. PROIBIÇÃO A CONCESSIONÁRIAS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LIMITAÇÃO DE TEMPO PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE TELEFONES CELULARES PRÉ-PAGOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INC. XI DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.